Tribunal: TJSP
Processo: 2017577-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTE DEDUZIDO NO SENTIDO DE QUE A CASA BANCÁRIA SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DESCONTOS QUE SUPERASSEM O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AGRAVADA, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTE DEDUZIDO NO SENTIDO DE QUE A CASA BANCÁRIA SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DESCONTOS QUE SUPERASSEM O PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DA AGRAVADA, SOB PENA DE DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DESCONTADA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – DESCONTO DE PARCELAS RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONCEDIDO A RECORRIDA - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL DE 30% DE SEUS GANHOS, DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI 10.820/03 – ACERTO DA R. DECISÃO – MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL A FIM DE QUE SE COÍBA, EFETIVAMENTE, A PRÁTICA DA CONDUTA INDESEJADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017577-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada WALKIRIA NALIN DOS SANTOS DE
LUCAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017577-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42037
AGRV.No: 2017577-59.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
AGDO. : WALKIRIA NALIN DOS SANTOS DE LUCAS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RENATO SIQUEIRA DE PRETTO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI DEFERIDO
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ESTE
DEDUZIDO
NO
SENTIDO
DE
QUE
A
CASA
BANCÁRIA SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A
DESCONTOS QUE SUPERASSEM O PERCENTUAL
DE 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS
LÍQUIDOS
DA
AGRAVADA,
SOB
PENA
DE
DEVOLUÇÃO,
EM
DOBRO,
DA
QUANTIA
INDEVIDAMENTE DESCONTADA ALEGAÇÃO DE
INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

DESCONTO
DE
PARCELAS
RELATIVAS
A
EMPRÉSTIMO
CONCEDIDO
A
RECORRIDA
-
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO LIMITE LEGAL
DE 30% DE SEUS GANHOS, DE ACORDO COM O
DISPOSTO NA LEI 10.820/03
ACERTO DA R.
DECISÃO MULTA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL
A FIM DE QUE SE COÍBA, EFETIVAMENTE, A
PRÁTICA DA CONDUTA INDESEJADA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, tirado contra R. Decisão que vem
encartada a fls. 28/29, nos moldes em que proferida em Ação Revisional de
Contrato de Empréstimo, c.c. Obrigação de Fazer, esta proposta por WALKIRIA
NALIN DOS SANTOS DE LUCAS, pela qual teve a autora deferida antecipação
de tutela como por ela pretendida, de sorte a impedir que a Casa Bancária venha
a promover a descontos em percentual superior a 30% (trinta por cento) de seus
rendimentos líquidos mensalmente percebidos, sob pena de arcar com a
devolução em dobro da quantia indevidamente descontada.
Inconformada com os termos da R. Decisão proferida, dela
recorre a casa de valores ré, sustentando que a pena de multa cominada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017577-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Juízo, exigível em caso de descumprimento do quanto determinado pela R.
Decisão agravada, deve ser revogada, porque fixada de forma excessiva, motivo
pelo qual se mostra capaz de, verdadeiramente, gerar efetivo enriquecimento
ilícito da parte contrária, razão pela qual pediu pelo integral acolhimento do
inconformismo como deduzido, com a decorrente reforma da R. Decisão lançada
aos autos.
Denegado o efeito buscado, e depois de dispensadas
informações, a recorrida, conforme dá conta a fls. 57/63, apresentou sua devida
contraminuta, vindo então o feito a este Relator, de sorte a ser reapreciada a
matéria já regulamente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como exteriorizado pelo banco recorrente
está fadado ao mais absoluto insucesso.
Diante do quanto indicado, e no que diz respeito à cominação
de multa, se mostra de rigor considerar que nesse ponto se mostra irrepreensível
a R. Decisão atacada, uma vez que as “astreintes” como fixadas, servem para
mais e melhor motivar o destinatário da Decisão, da real necessidade de seu
cumprimento, nos limites em que promovida a determinação, observando assim
os reais limites da ordem que lhe foi direcionada.
Não bastasse o já exposto, no caso em exame não se
registra ofensa, seja ao princípio da proporcionalidade, seja ao da razoabilidade.
É o que entende o C. STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO
ARTIGO 461, § 4o DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
DE
GRANDE
PORTE.
FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017577-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
1. Obrigação de fazer. Multa do artigo 461, § 4o do CPC: O
escopo da multa do artigo 461, § 4o do CPC é compelir a
parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando,
assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado.
Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser
estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a
evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando
judicial. A coação tem que ser efetiva.
2. Multa fixada com observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade: No caso particular
dos autos, verifica-se que a multa não foi fixada em valor
superior ao atribuído à causa. Sendo esse o contexto, é
de se concluir que foram observados o princípio da
proporcionalidade (cuida-se de uma instituição bancária
de grande porte) e o da razoabilidade, pois o valor de R$
1.000,00 com certeza não ultrapassa a capacidade de
solvência do banco agravante sendo, ao mesmo tempo,
elevado o suficiente a compeli-lo a obedecer à ordem
judicial. É assim que deve ser. É esse o espírito da
norma.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-4a
T., AgRg no Ag 713962, Min. Luis Felipe, j. 27/10/09, DJ
16/11/09)”.
Não bastasse o quanto já exposto, importante salientar que,
no caso em exame, apesar dos reclamos do inconformado, não se registra
ofensa, quer ao princípio da proporcionalidade, quer ao da razoabilidade, daí
porque adequado no trato da matéria o entendimento questionado,
principalmente ao se reconhecer que a multa em discussão somente será
aplicada, e nos estritos limites em que definida, caso venha a se registrar efetivo
descumprimento do comando Judicial por parte do banco recorrente, motivo pelo
qual caiba ao banco zelar pelo adequado e rápido atendimento do quanto lhe foi
determinado.
Por fim, e no que tange aos demais aspectos estabelecidos
pela R. Decisão recorrida, é de se ter em mente que devem seus limites ser
mantidos inalterados, principalmente no que se refere aos termos em que foi
deferida a tutela antecipada, notadamente porque contra tal aspecto não se
insurgiu a casa de valores inconformada, haja vista que suas razões recursais
foram única e exclusivamente direcionadas ao questionamento da multa aplicada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017577-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
pelo Juízo, o que impossibilita a análise de outras questões por parte da Turma
Julgadora.
Diante de tal realidade, de rigor entender como adequados os
termos da R. Decisão como então proferida, esta que, em termos reais, deu
correta solução a pendência em desate, razão pela qual deve ser mantida na
integra, sem quaisquer retoques, manutenção esta que se da com base em seus
próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, nega-se provimento ao Agravo de Instrumento
como manejado pelo banco, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator